Tribunal: STF
Processo: RE 209561
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que os precedentes citados no despacho agravado, ao contrário
daqueles citados pela agravante, são adequados à presente hipótese,
sendo que a legislação estadual citada não alcança os fatos objeto
da presente ação.